Tribunal: TJMT
Processo: 1001426-52.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-02-04
Data de publicação: 2020-02-04

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No 1001426-52.2020.8.11.0000
AGRAVANTE: HOSPITAL ORTOPEDICO LTDA
AGRAVADO: CESAR PRADO DE SOUZA
Visto.
Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento, interposto por HOSPITAL ORTOPEDICO LTDA, com o fito de suspender a decisão que, nos autos da Ação de Conhecimento proposta por CESAR PRADO DE SOUZA, determinou, sob pena de multa diária de R$ 1.000,00 (mil reais), que a ré, ora agravante, se abstenha de impedir o autor, ora agravado, de utilizar o consultório a ele destinado até então.
Para tanto, a agravante aduz que, o autor, ora agravado, não dispõe de consultório exclusivo e que, acima de tudo, a disponibilidade do espaço a ele destinado, sempre esteve condicionada ao período de afastamento do médico que antes o utilizava.
Sem que nada mais seja necessário relatar, sigo aos fundamentos e ao final decido:
Ao revés do efeito ativo, a atribuição de efeito suspensivo ao Recurso de Agravo de Instrumento se sujeita aos pressupostos que lhe são próprios, nem sempre consentâneos com aqueles que, por outro lado, tocam à decisão combatida.
Em outras palavras, a obtenção de efeito suspensivo depende do grau de probabilidade do direito invocado e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo.
Como bem dizia Nelson Nery Júnior:
Atuação do relator. O relator do agravo deve analisar a situação concreta, podendo ou não conceder o efeito suspensivo ao recurso. Se verificar que a execução da decisão agravada pode trazer perigo de dano irreparável (periculum in mora) e se for relevante o fundamento do recurso (fumus boni iuris), deve dar efeito suspensivo ao agravo. (Código de processo civil comentado e legislação extravagante. 9 ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2006, P. 819).
Na espécie, ao menos em cognição sumária, não há nada que convença da tutela liminar.
É que, fora parte a fragilidade do direito de preferência de um ou outro médico de utilizar determinado consultório, a relativa longevidade da ocupação exercida pelo agravado esvazia por completo a alegação de urgência pela agravante.
Ante o exposto, NÃO ATRIBUO efeito suspensivo ao recurso.
Publique-se e intimem-se, advertindo-se o agravado do prazo de 15 (quinze) dias de que dispõe para a apresentação de resposta, bem como ambas as partes das multas a que aludem os parágrafos 4o do artigo 1.021 e 2o do artigo 1.026 do CPC/15.
Cumpra-se.
Cuiabá, 4 de fevereiro de 2020.
Desa. Serly Marcondes Alves
Relatora